Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS SUCESSIVOS DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. AUTORIZADOS PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Para que se possa constatar a existência da prescrição intercorrente, é necessário que a parte interessada demonstre a inércia do autor, que deveria prezar pelo regular andamento do processo, tendo em vista, principalmente, o chamado jurisdicional. Está prevista, de forma expressa, no art. 921, do CPC, que trata sobre as causas de suspensão do processo de execução
2. No caso em análise, observo que, o agravado propôs Ação de Execução. Por diversas oportunidades, requereu a dilação de prazo, com objetivo de proceder com a devida habilitação do crédito nos autos do processo de inventário, tendo sido, em todas elas, devidamente atendido pelo Juiz da origem
3. Em sendo assim, não há que se falar em inércia ou desídia do autor, apto a amparar a pretensão do recorrente, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, uma vez que o agravado atendeu a todos os chamados jurisdicionais, sendo certo que a suspensão do feito ocorreu por meio de autorização judicial, após solicitação da parte interessada.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO